Tribunal: TJPA
Processo: 0814145-95.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814145-95.2022.8.14.0000

APELANTE: MARINALDO MENEZES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0814145-95.2022.8.14.0000

APELANTE: MARINALDO MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA / HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo firmado com alienação fiduciária.

II – A controvérsia cinge-se à suposta abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal e tarifas contratuais.

III – Conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS) e do STF (Súmula 596), é admitida a cobrança de juros acima de 12% ao ano, desde que não superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que não restou comprovado nos autos.

IV – A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado na Súmula 539/STJ.

V – Ausente comprovação de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, deve ser mantida a sentença de improcedência.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0814145-95.2022.8.14.0000

APELANTE: MARINALDO MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA / HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARINALDO MENEZES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação revisional de contrato de financiamento de veículo c/c repetição de indébito ajuizada por em face do BANCO PANAMERICANO S.A.

A autora narrou na exordial que celebrou, em 15/06/2023, contrato de financiamento para aquisição de veículo com a instituição financeira demandada no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), mediante contrato de alienação fiduciária na modalidade CDC e 48 parcelas mensais de R$538,09 (quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos). Reconhece o vínculo obrigacional assumido, contudo, alega que os juros praticados ultrapassaram o limite legal, configurando onerosidade excessiva. Menciona que os juros foram praticados com anatocismo e além da taxa média de mercado, reputando que a taxa a ser aplicada seria de 2,20% mensalmente, mencionando que no contrato foi firmada em 3,25%, requerendo a revisão do contrato em questão, com a redução do valor devido.

Em contestação, a instituição financeira defendeu a legalidade da taxa de juros aplicada, que teria sido pactuada dentro dos limites legais sem trazer qualquer onerosidade ao consumidor, argumentando, ainda, pela validade da capitalização mensal e pela regularidade do contrato.

O feito foi sentenciado, sendo julgado pela improcedência do pedido inicial. No entanto, em grau recursal, a sentença foi anulada para prosseguir-se a tramitação do feito.

Novamente sentenciado, o julgador de piso julgou pela improcedência da demanda, considerando que não restou constatada abusividade no contrato firmado entre as partes.

Inconformado, o apelante aduz ilegalidade de tarifa de emissão de carnê, tarifa de cadastro, IOF , comissão de permanência , cobrança indevida de tarifa de serviços de terceiros , cobrança indevida de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato; reitera a cobrança indevida de juros capitalizados e a prática de anatocismo, mencionando que os juros aplicados se mostram abusivos.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0814145-95.2022.8.14.0000

APELANTE: MARINALDO MENEZES DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA / HAROLDO SOARES DA COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, a controvérsia devolvida a este egrégio colegiado consiste em aferir a existência de eventual abusividade nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes, especialmente quanto à alegada capitalização mensal de juros, bem como à cobrança de tarifas acessórias e do seguro prestamista.

Aduz o recorrente que houve abusividade no contrato firmado, mencionando que os juros remuneratórios não deveriam ser aplicados mensalmente e a taxa aplicada seria maior que a taxa média de mercado,

Denota-se que em relação ao juros remuneratórios, o Supremo Tribunal Federal (STF) já possui entendimento pacificado por meio da Súmula 596 e da Súmula Vinculante n.º 07. Vejamos:

Súmula 596- As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Súmula Vinculante 7- A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp 1.061.530 , entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

SÚMULA 539/STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada

Assim, sabe-se que é admissível a contratação de juros acima de 12% ao ano nos contratos bancários, cabendo apenas analisar ocorrência ou não de abusividade, em análise da taxa média praticada no mercado.

Pois bem. Cuida-se de contrato de financiamento de veículo - pré-fixado, firmado com o Banco Panamericano S.A., com juros remuneratórios 3,25% ao mês, conforme mencionado pelo autor em sua inicial e conforme planilha de cálculo apresentada pelo demandante.

De acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil, à época a média das taxas de juros remuneratórios praticadas pelas instituições bancárias variaram entre 1,05% a 8,30%, conforme se verifica no site do banco central. (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20110702%2Ftx012040.asp)

Então, in casu, verifica-se que não houve divergência entre a taxa média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil e aquela aplicada pelo banco apelado, de modo que, conforme orientação do STJ, não se constata, no presente caso, onerosidade excessiva ao consumidor, o que seria considerado abusivo seria a aplicação de juros acima de uma vez e meia à taxa de juros divulgada pelo Banco Central, não sendo este o caso em tela.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS,
a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Veja que a simples aplicação de juros acima de 12% ao ano, por si só, não implica em abusividade. Somente há configuração de abusividade quando os encargos forem capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), ante às peculiaridades do caso concreto, não sendo este o caso em tela.

No tocante aos pontos referentes às taxas bancárias que o apelante se volta em sede recursal, não podem ser apreciadas nesta seara recursal, considerando que não fizeram parte da petição inicial e nem parte da sentença recorrida, não sendo, portanto, objeto da demanda, sendo levantada somente em sede de apelação, tratando-se de inovação recursal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 14/11/2025